Tribunal: TJDFT
Processo: 0732279-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMINIO MINI CHÁCARAS - ETAPA II. ÁREA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. As partes no processo podem requerer a produção de todas as provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade das alegações. Entretanto, caberá ao magistrado, destinatário da prova, analisar e indeferir as provas que julgar desnecessárias para a efetiva prestação jurisdicional.

2. Por se tratar de área pública, não haverá posse por particulares, tampouco caberá qualquer pretensão de adjudicação compulsória do imóvel em litígio.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.